Tribunal: TJDFT
Processo: 0713756-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0713756-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON ANTONIO RIBEIRO AGRAVADO: BEATRIZ TAVARES CALAIS D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDSON ANTÔNIO RIBEIRO em face da decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0721872-26.2021.8.07.0001, a qual indeferiu pedido de reintegração liminar de posse requerido pelo ora agravante A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação ajuizada por BEATRIZ TAVARES CALAIS em face de EDSON ANTONIO RIBEIRO, em que a parte autora pretende que seja declarada válida a suposta doação de dois imóveis feita a si pelo réu, com a condenação deste a promover a escritura em cartório e a averbação no registro de imóveis. A parte ré apresentou contestação sustentando, em resumo, a invalidade do instrumento de promessa de doação, e na mesma oportunidade, apresentou reconvenção (ID 113809712). Sustenta a parte ré/reconvinte, em suma, que é o legítimo possuidor dos imóveis em discussão nos autos, seja em decorrência do fato de ser proprietário, seja porque o “contrato de promessa de doação” contém cláusula de usufruto em seu favor. Diz que sua posse está sendo esbulhada quanto ao imóvel consistente no Apartamento no 102, CA no 02, Lote 02, Lago Norte, Brasília/DF, pois a parte autora/reconvinda, como declarado pela própria na inicial, reside no local sem pagamento de qualquer quantia, de forma que a suposta promessa de doação se trata, na realidade, de mero comodato escrito. Afirma que em 07/10/2020 notificou extrajudicialmente a parte autora/reconvinda para desocupar voluntariamente o apartamento em trinta dias, a contar do recebimento, mas até o momento aquela ocupa o bem. Assim, requer, nos termos do art. 562 do CPC, a concessão de liminar de reintegração de posse do mencionado bem, intimando-se a autora/reconvinda para que deposite, voluntariamente, as chaves em juízo, ou expedindo-se mandado para o devido cumprimento. Ao final, requer a confirmação da liminar e o julgamento de procedência do pedido reconvencional, para que seja reconhecido o seu direito à posse do bem, condenando-se a reconvinda ao pagamento de indenização pelo período de uso indevido, no valor equivalente ao aluguel médio mensal, R$ 800,00, a partir do término do prazo estipulado na notificação extrajudicial até a devolução do bem. Decido. Recebo a reconvenção apresentada. À Secretaria para as anotações necessárias no sistema. Passo a analisar o pedido de liminar de reintegração de posse. Não estão presentes os requisitos necessários à concessão da medida, pois há controvérsia a respeito de a que título a parte autora ocupa o imóvel que consiste no Apartamento no 102, CA no 02, Lote 02, Lago Norte, Brasília/DF. Enquanto a parte autora parece vincular a sua ocupação do imóvel ao denominado "instrumento particular de doação" celebrado entre as partes (ID 95780622), requerendo o reconhecimento da doação particular, e, subsidiariamente, de promessa de doação entre conviventes, a parte ré sustenta que se trata de mero comodato escrito firmado entre as partes, afirmando que a autora ocupa o imóvel sem pagamento de qualquer quantia a esse título. Não há ainda elementos suficientes nos autos para definir o fundamento jurídico para essa ocupação, sendo certo que o instrumento de ID 95780622 não traz as características de um comodato, razão pela qual é necessária a dilação probatória para se perquirir de que forma e a que título o réu deu a posse do imóvel à autora. Assim, é prematuro afirmar que houve esbulho, inclusive porque, caso o instrumento já mencionado se trate de promessa de doação, como sustenta o réu, não há como considerá-lo usufrutuário atualmente, pois o seria apenas futuramente, caso a doação fosse de fato concretizada com a instituição do usufruto. Cabe salientar que, pelo teor da notificação extrajudicial de ID 95780626, a autora ocupa o imóvel desde o ano de 2017, ou seja, há mais de quatro anos, de modo que o caso exige cautela por se tratar de direito à moradia, e a afirmação do réu de que a autora ocupa o bem sem qualquer contrapartida merece ser submetida ao contraditório. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.” (ID 116514329 dos autos principais ). Contra referida decisão foram opostos embargos de declaração os quais restaram rejeitados nos seguintes termos: “2) Alega o réu/reconvinte, nos embargos de declaração opostos à id 117377312, que a decisão é omissa. Alega que tem direito à posse do bem, seja na condição de proprietário, que alega ser, seja na condição de doador, pois é usufrutuário. Assim, sustenta que, se julgados procedentes os pedidos, o réu será obrigado a transferir o imóvel à autora, mas passará à condição de usufrutuário por força do acordo. Se julgados improcedentes, aduz que permanecerá como proprietário do bem, e assim, tem direito à posse. Alega ainda haver omissão quanto à posição do réu sobre o imóvel. A parte autora se manifestou. Recebo os embargos, pois presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, não assiste razão à parte embargante. Os embargos de declaração não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição ou obscuridade. Na hipótese dos autos, não há qualquer desses vícios. A decisão de id 116514329, que indeferiu o pedido liminar, fundamentou com amplitude o indeferimento da concessão da reintegração de posse. Com efeito, consignou que, se for reconhecida a doação, o réu seria usufrutuário apenas futuramente, caso a doação fosse de fato concretizada com a instituição do usufruto. Além disso, consignou que a questão demanda cautela, pelo fato de a autora residir no imóvel há mais de 4 (quatro) anos. Quanto à posição do réu sobre o bem, a decisão destacou que há a necessidade de dilação probatória para se perquirir de que forma e a que título o réu deu a posse do imóvel à autora. Assim, a questão ainda será apreciada oportunamente, quando todos os elementos de prova estiverem presentes. A parte embargante busca, em verdade, a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que desafia a propositura do recurso adequado. Destaco que "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada" (STJ, 1a Seção, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 08/06/2016 (Info 585). Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração, mantendo incólume a decisão embargada”. (ID 122763111 dos autos principais). A parte agravante afirma, em suas razões recursais (ID 34928354), que os autos originais tratam-se de ação proposta pela agravada em desfavor do agravante requerendo a condenação deste em obrigação de fazer consistente em escriturar dois apartamentos em favor dela, em decorrência de contrato preliminar de doação e fazer a respectiva averbação no registro de imóveis competente, com reserva de usufruto vitalício ao doador. Alternativamente, requereu a conversão da lide em perdas e danos no valor atual dos bens, ou seja, R$ 346.000,00 (trezentos e quarenta e seis mil reais). Assinala que, independentemente da procedência ou improcedência dos pedidos da inicial da ação de origem, o agravante tem direito à reintegração de posse, seja como proprietário, seja como usufrutuário. Diz que da leitura da peça inicial de origem oferecida pela agravada e da contestação/reconvenção que lhe seguiram vê-se, sem grandes esforços, que requereu ela a condenação do agravante na obrigação de fazer consistente em escriturar, em cartório de notas, doação de imóveis em seu favor e averbá-la no registro de imóveis competente, com reserva de seu usufruto, alegando a validade de “Contrato Particular de Doação” celebrado entre as partes. Em outras palavras, caso julgados procedentes os pedidos da inicial, o agravante será obrigado, em razão do referido contrato, em transferir à agravada os imóveis reclamados. Haverá, portanto, a transmissão forçada da propriedade e passará ele, consequentemente, à condição de usufrutuário por força do mesmo acordo. Por outro lado, caso julgados improcedentes os pedidos da inicial, será reconhecida a ilegitimidade de tal avença e, portanto, o agravante permanecerá como proprietário dos bens, conforme certidões de ônus juntadas pela própria agravada nos autos principais. Assim, seja por uma via, seja por outra, o agravante tem e manterá seu direito de posse sobre os bens. Consigna que é atualmente proprietário, enquanto não é usufrutuário e, por isso, seu direito advém do art. 1.228 do Código Civil, ou é usufrutuário, pelo fato de ter deixado de ser proprietário, sendo seu direito garantido pelo art. 1.394 também do Código Civil. Frisa que a decisão agravada deixou de analisar esse fato, qual seja, o de que a consequência prática e jurídica da procedência ou improcedência dos pedidos da lide proposta pela agravada será a mesma: a garantia dos direitos de posse do agravante sobre os bens. E, sendo impedido de exercer essa posse que é seu direito por uma via ou por outra, estará o agravante, consequentemente, sofrendo esbulho, ensejador do pedido de reintegração, conforme exata dicção dos arts. 560 e seguintes do Código de Processo Civil, sobretudo se já notificou a agravada para desocupá-lo e assim ela não fez. Registra que se faz necessária a tutela de urgência, uma vez que a prova documental colecionada pela própria agravada na inicial é contundente em corroborar a propriedade ou usufruto do bem pelo agravante, conferindo-lhe o direito de posse. Ao final, requer a concessão de tutela recursal de urgência, dando-se efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento, para que seja deferida a reintegração liminar da posse do apt. 102, localizado no Centro de Atividades n. 02, lote n. 02, Lago Norte, Brasília – DF. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, deferindo-se a reintegração liminar da posse do bem apontado. Preparo (ID 34928355). É o relatório Decido. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Com efeito, a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida por ele postulada. É dizer, a parte agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Ademais, penso não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação da tutela, porquanto o direito vindicado não se vislumbra de plano, sendo necessária dilação probatória acerca do negócio entabulado entre as partes. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se Intimem-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2022 15:52:40. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator